Tribunal: STF
Processo: ADI 3526
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.105/2005. NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM). PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO ART. 36 DO DIPLOMA LEGAL. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO EM 2005. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Tendo em vista que os efeitos do art. 36 da Lei 11.105/2005 se exauriram ao final do ano de 2005, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação direta, com a consequente extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 



    2. Quanto aos demais dispositivos impugnados, a questão que se coloca, na perspectiva formal, consiste em definir se a lei impugnada, ao centralizar em órgão federal – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – a fiscalização e normatização do desenvolvimento e uso de organismos geneticamente modificados, contrariou o esquema constitucional de competências legislativas concorrentes (art. 24 da Constituição Federal). 



    3. As normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades relativas a organismos geneticamente modificados impõem tratamento linear no território nacional. Ou seja, há inequívoca preponderância do interesse da União. É difícil vislumbrar peculiaridades regionais do tema a serem tratadas no âmbito estadual. A fiscalização da segurança desses organismos está atrelada a critérios científicos e uniformes, de modo que inexiste circunstância peculiar a um ente federativo que altere a conclusão do órgão técnico. Não há como segmentar o tratamento do tema a partir de divisas geográficas. Precedentes.



    4. Sob o ângulo material, a vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da CTNBIo não contraria o sistema de proteção ambiental imposto pelo art. 225 da Constituição Federal, tampouco implica redução do patamar de tutela do meio ambiente.



    5. Não se pode extrair da Constituição Federal a obrigatoriedade de realização de EIA/RIMA ou de licenciamento perante órgãos ambientais (até porque estes não estão previstos no texto constitucional) em todos os casos de organismos geneticamente modificados, muito menos de que essa análise cabe unicamente ao CONAMA.



    6. O CTNBIo é instância qualificada para realizar o estudo do OGM inclusive sob o prisma ambiental, de modo que nenhum OGM será validado sem a prévia avaliação, pela CTNBIo, de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente (art. 10, caput, da Lei 11.105/2005).



    7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente.